Tribunal: TJMT
Processo: 1019419-53.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019419-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA CANDIDA DE JESUS AVELAR - CPF: 058.922.391-79 (APELADO), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA SEGURADORA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE REALIZADO – MÉRITO –INDENIZAÇÃO INDEVIDA – FALTA DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257/STJ – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL – INOCORRÊNCIA – MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUE É CORRETA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O c. STF, no julgamento do RE nº 631.240/MG, assentou que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. Logo, comprovado pelo autor no ato de propositura da ação de cobrança o prévio requerimento administrativo formulado para o recebimento do seguro obrigatório

não há que se falar em
extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. Preliminar rejeita.

2. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização, sendo matéria incontroversa conforma Súmula 257 do STJ. Ainda, o c. STJ que já sedimentou que não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietário do veículo. Precedentes STJ.

3. O boletim de ocorrência não é documento fundamental nas ações de cobrança do seguro obrigatório, máxime se presentes nos autos outros elementos de provas
do
nexo causal entre a lesão e o acidente noticiado com boletim de atendimento médico, além do próprio laudo pericial elaborado pelo perito médico.

4. Na estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, contemplando a razoabilidade e o prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), vez que fixá-los com base no valor da condenação resultaria em um valor irrisório, desvalorizando a classe advocatícia.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL

n.º

1019419-53.2018.8.11.0041

Apelante:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Apelado
:
VANESSA CRISTINA CANDIDA DE JESUS AVELAR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
proposta por
VANESSA CRISTINA CANDIDA DE JESUS AVELAR
, condenando a seguradora ao pagamento de indenização no valor de
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), decorrente
de acidente de trânsito ocorrido em 06 de dezembro de 2017.

Em suas razões, a apelante argui preliminar de falta de interesse de agir, sustentando que a parte autora não realizou o
pedido

administrativo
previamente à propositura da ação judicial, o que configuraria ausência de interesse processual. Além disso, aduz a ausência de prova de acidente causado por veículo automotor em via terrestre, já que o boletim de ocorrência
juntado só foi registrado
muito tempo após o acidente,
sem que a autoridade policial c
omparecesse ao local, inexistindo prova do
nexo de causalidade entre o acidente
de trânsito
e a lesão sofrida.

No m
ais, contesta o valor arbitrado, de forma equitativa,
a título de honorários
advocatícios, defendendo que a demanda judicial possui valor de condenação líquido
, logo, o arbitramento dos honorários deverá ocorrer em percentual estipulado
entre 10 e 20% do valor da condenação,
nos termos do § 2º do art. 85, do Código de Processo Civil.

Em suas contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, alegando que o pedido administrativo foi devidamente realizado e negado pela seguradora,
além de que
os documentos
juntados durante a instrução probatória
comprovam a
relação entre
o acidente e a lesão
por ela
sofrida.

Por tratar de direito disponível em litígio, desnecessária a intervenção ministerial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELI
MI
NAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que
VANESSA CRISTINA CANDIDA DE JESUS AVELAR
propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, objetivando o recebimento de indenização por invalidez permanente, ao argumento de ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em 06/12/2017, que resultou em incapacidade parcial permanente.

A perícia médica foi realizada no dia 14/06/2023, concluindo pela invalidez permanente com 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do tornozelo direito.

Concluída a regular instrução processual, o juízo de primeira instância julgou procedente a demanda, conforme excerto da sentença:

“Vistos.
(...) Conforme relatado, trata-se de ação de cobrança ajuizada por VANESSA CRISTINA CANDIDA DE JESUS em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. (...) Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta
a
demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. Inclusive, convém asseverar que eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme enunciado da Súmula 257 do STJ, in
verbis
: “a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento de indenização.” (...) Neste caso, para lesão do tornozelo o percentual é de 25%. Dessa forma, 50% de 25% corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade da lesão. Provada a incapacidade e o acidente de trânsito surge o dever de indenizar. (...) Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo procedentes os pedidos da ação proposta por VANESSA CRISTINA CANDIDA DE JESUS em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigidos com juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso.

Condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que, para evitar arbitramento de honorários em patamar irrisório, fixo por apreciação equitativa em R$
1.500,00 (art. 85, §
8º do CPC)
(...)”.

Por sua vez, a apelante argui preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito,
defende
a ausência de comprovação do nexo causal, além de se insurgir ao arbitramento dos honorários de sucumbência fixados na origem.

Assim, passo à análise da
preliminar
questionada
.

O apelante aduz que o autor/apelado deixou de observar a obrigatoriedade de formulação prévia do pedido administrativo para propositura da ação judicial de cobrança do seguro obrigatório do DPVAT,
requisito indispensável à ocasião, conforme
entendimento

fixado pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 631.240/MG, alegando que
houve,

in
casu
, tão somente a “elaboração de ata notarial genérica produzidas antes mesmo da ocorrência do acidente”.

Em suas contrarrazões, a parte apelada defende a rejeição da referida preliminar, argumentando que o pedido administrativo se deu
em 09/08/2018
.

Contudo, em que pese os argumentos expendidos pela apelante,
razão não lhe assiste
.

Cumpre destacar que
a presente
demanda foi proposta em 04/07/2018, oportunidade em que a parte demandante anexou à exordial as provas do pleiteado, dentre estas, constam no Id. 217402881 o requerimento administrativo formulado
junto
a
seguradora
,
extraindo
do pedido a
qualificação da vítima

e
a
data do
acidente, em conformidade ao
perseguido na
peça inicial desta demanda
.

Vale destacar que no documento consta o carimbo da

seguradora
Porto
Seguro Cia de Seguros Gerais – Sucursal Mato Grosso
,
e, em que pese naquele conste a data do
protocolo
parcialmente legível, e ainda que a parte
apelada declare em suas contrarrazões que formulou o pedido administrativo em 09/08/2018,
seria inviável que o protocolo tivesse ocorrido posteriormente à propositura da demanda
, já que
há registro
de
juntada
do mencionado documento
no sistema
PJE

em 04/07/2018
.

V
ejamos imagem do sistema:

Assim, o documento indica que o protocolo do pedido administrativo teria ocorrido em
09 de abril de 2018
,
restando,
assim, comprovado o prévio requerimento administrativo para o recebimento do
seguro obrigatório DPVAT
, recebido pela sucursal estadual da apelante, suprindo o requisito de demonstração da pretensão resistida.

Nessa esteira, cito julgado deste
Eg
. Sodalício:

“(...) Restando devidamente comprovado o prévio requerimento administrativo para o recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT,
não há que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir
.
(...)
(TJ-MT 10298663220208110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

(
g.n
).

Por fim, importante ressaltar que
o diploma processual civil é expresso ao delinear que
incumbe ao réu fazer prova de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, ao passo que
competia
à seguradora comprovar eventual desídia do autor em não esgotar as vias administrativas antes da propositura da ação judicial, já que recebeu
formalmente o pedido,
conforme demonstrado na exordial.

Assim, não assiste razão a alegada carência de interesse de agir do autor,
de modo que rejeito a preliminar arguida
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

No mérito, a Seguradora apelante sustenta ser inviável o pagamento da
indenização em favor da vítima
apelada, sob o argumento de que aquela não realizou o pagamento do prêmio do seguro DPVAT no ano do
acidente, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

Não obstante o argumento lançado,
sem razão a recorrente
.

O seguro obrigatório DPVAT é uma
imposição
legal, logo, o não pagamento do prêmio do seguro pelo proprietário do veículo não impede que a seguradora conveniada efetue o pagamento das indenizações. Isso ocorre porque a norma do
caput
do artigo 7º da Lei 6.194/74 não faz distinção entre o proprietário do veículo e terceiros, referindo-se apenas à pessoa vitimada.

A matéria aventada pelo apelante é incontroversa, tendo o
c. Superior Tribunal de Justiça
, inclusive,
já editado súmula
sobre o
tema
, senão, vejamos:

Súmula 257 do STJ – "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização."

Na mesma linha de intelecção é o posicionamento adotado por esta Egrégia Corte Estadual, sendo assente o entendimento de que a eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização. A propósito:

“(...)
Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização.
A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJ-MT - AC:
10375111120208110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)
(
g.n
).

Vale destacar que o fato de o proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, conforme
já sedimentado pelo c. STJ,
o qual
entendeu
não
haver
pertinência deixar de efetuar o pagamento devido
em
razão de ser a vítima proprietário do veículo, recaindo sobre ele apenas as penalidades administrativas comuns
à hipótese
.

Nesse sentido, cito julgado da Corte Cidadã,
in
verbis
:

“(...)
1
. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio, sendo possível a superação de eventuais
atecnias
na demonstração do dissídio quando ele se revela notório
. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1777683 PR 2018/0292032-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022) (
g.n
).

Ainda, colaciono julgado
deste Tribunal de Justiça mato-grossense:

“(...) A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres
(
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
II - O fato
do
proprietário do veículo ser a
vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento
.” (TJ-MT 10046425020208110055 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

(
g.n
).

Quanto à alegada falta de prova do nexo causal, a apelante argumenta que não há evidências suficientes de que a debilidade da apelada resultou do acidente de trânsito, pois o Boletim de Ocorrência foi registrado vários dias após o evento e constitui declaração unilateral.

S
em razão
, contudo
.

Além da comunicação à autoridade policial, a requerente/apelada apresentou Boletim de Atendimento Médico do dia do acidente (Id. 217402875),
corroborando o que
a tutela perseguida em
sua inicial. Para mais,
o
Laudo Pericial (Id. 217403369),
realizado por médico perito, confirmou o nexo causal entre a lesão e o acidente, fornecendo provas suficientes para justificar a indenização.

Veja-se
a conclusão da perícia médica,
ipsis litteris:

“
A
analise
dos autos e exames clínicos realizados
permite estabelecer nexo causal

entre a lesão apresentam e o acidente narrado
.

A invalidez é permanente com 50% de comprometimento do tornozelo direito
.
”

Portanto, conforme consta do caderno processual, além do Boletim de Ocorrência, há outros
elementos
de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida, não sendo
a comunicação à autoridade policial
documento
essencial
para a ação de cobrança do seguro obrigatório.

Nessa linha de acepção, é o entendimento deste Sodalício:

“(...) I –
O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório
, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II -
Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório
DPVAT. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002654-70.2019.8.11.0041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2020).

“(...)
Boletim de Ocorrência elaborado posteriormente à data do sinistro
não afasta o nexo de causalidade
, quando
corroborado com demais elementos de prova que comprovam que as lesões decorrem de acidente de trânsito
e resultaram na invalidez permanente do condutor, gerando o dever de indenizar o seguro DPVAT. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.” (TJ-MT - AC: 10054212620188110006 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2020)

(
g.n
).

Por fim, quanto ao pedido de alteração dos parâmetros de fixação dos honorários de sucumbência, considero acertada a sentença impugnada.

O julgador fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa
,
no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), devido ao bai
xo valor da condenação, estipulado
no montante de
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Assim, fixar
os honorários com base no valor da condenação resultaria em um valor irrisório, desvalorizando a classe advocatícia.

Assim, na estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, contemplando a razoabilidade e o prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios na forma
como fixada, por apreciação equitativa, com a devida majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto
,
rejeitada a preliminar arguida, e firme nas
razões
emitidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO CO
MPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Contemplando o disposto no art. 85, §§ 8º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência, fixando por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024